Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A alegação de fraude na contratação de empréstimo pessoal exige regular instrução do feito, com a instauração de contraditório para a sua comprovação nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico.
2. Ausente o requisito da probabilidade do direito para fim de suspensão das parcelas oriundas de contrato de empréstimo, ante a necessidade de uma melhor compreensão e demonstração da fraude, o que incorreria em falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, especialmente se há notícia que o mútuo foi realizado mediante a apresentação de documentos pessoais do consumidor e o valor emprestado foi depositado na conta de sua titularidade.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.